Tribunal: TJMT
Processo: 1017581-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017581-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: AFONSO IRINEU LANG
Vistos etc.
Em análise preambular aos autos, evidencia-se possível intempestividade, que inviabilizaria o conhecimento do recurso.
Diante disso, deve ser oportunizada a possibilidade de a parte se manifestar sobre o tema, de modo a evitar eventual decisão surpresa, em relação a qual não se tenha facultado o contraditório. Nesse sentido, o artigo 10 do CPC assim ordena:
Art. 10 "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
Desta feita, determina-se a intimação do agravante para se manifestar sobre o tema, com fulcro no art. 10 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora